Tribunal: STF
Processo: ARE 751246
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. HIPÓTESE TÍPICA DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 544, § 4º, II, B, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Constatada a impossibilidade de conhecimento do extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF e a ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o caso é de manifesta inadmissibilidade do apelo extremo, hipótese em que autorizado o julgamento monocrático do agravo, nos termos do art. 544, §4º, II, b, do CPC.



    II – Agravo regimental improvido.